Tribunal: TJPA
Processo: 0009626-61.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009626-61.2014.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 970 E 971 DO STJ. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES QUE SÃO INSTITUTOS DISTINTOS, DE NATUREZA DIVERSA E NÃO CUMULÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL, RESTRITO AO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS, PARA O ARBITRAMENTO DE LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR GLOBAL DO IMÓVEL, SOB PENA DE DESVIRTUAR A FINALIDADE INDENIZATÓRIA DE CADA
INSTITUTO
.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE OS LUCROS CESSANTES EM DETRIMENTO DA CLÁUSULA PENAL, MANTENDO A SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

II – O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as teses suscitadas,
mante
ndo a indenização por lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor contratual do imóvel, percentual consolidado na jurisprudência desta Corte.

III –
Inviável a invocação dos Temas 970 e 971 do STJ como fundamento para ampliar os lucros cessantes mediante aplicação de percentual previsto em cláusula penal restrita às parcelas em mora, pois a cláusula penal e os lucros cessantes são institutos de natureza diversa, voltados a finalidades distintas, não sendo possível sua confusão ou transposição.

IV – O julgado também foi claro ao reconhecer a sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC, inexistindo omissão ou obscuridade a sanar.

V – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009626-61.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ROMULO OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGAD
A: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO
S
:
DANIELLE PEREIRA REIS, LORENA MEIRELLES ESTEVES, VICTOR ALBERTO PEDREIRA DE ALBUQUERQUE RABELO E EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, bem como distribuiu
reciprocamente

as custas processuais e honorários advocatícios
.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TEMPO INCORPORADORA LTDA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR FAORES ALHEIOS A SUA VONTADE. IRRELEVANTE. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. DANO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA.QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VÁLIDA. TERMO INICIAL LUCROS CESSANTES. APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAOS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA FIXADA EM SENTENCA. CORRETA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A existência de caso fortuito, atrelada à realidade econômica experimentada pelo país no período de construção do imóvel, por ser fato contingencial deveria restar demonstrada nos autos. A mera alegação de escassez de mão de obra, greves ou chuvas anormais, ainda que o fato ocorrente, não é capaz, por si, de interferir na continuidade das obras agendadas previamente, que é o que se pode dessumir na hipótese ocorrente, em que as vendas foram antecedidas de propaganda ampla e sugestiva e de planejamento de obra. II- Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de qualquer documento, como por exemplo, contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação. III- A fixação em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso mostra-se adequada e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais vigentes, constituindo indenização justa e compensatória pelo prejuízo experimentado pela autora, não havendo que se falar em majoração. IV- No que tange a cláusula de tolerância de 180 dias estipulada no contrato, entendo que esta é compatível com a natureza do negócio jurídico e não ofende o postulado da boa-fé objetiva, pois vida para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, bem como não representa desvantagem exagerada ao consumidor, devendo, por isso, ser considerada válida. V- Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual. VI-Quanto a parte da sentença que condenou que ambas as partes arcassem com custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% entendo não existir razão para o inconformismo, tendo em vista a aplicabilidade do art. 86 do CPC; VII- CONCLUSÃO: AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, mantendo-se na íntegra a sentença atacada.

Nos presentes embargos, o embargante Raimundo Nonato Oliveira da Silva sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a petição de ID 4772352, na qual pleiteava a aplicação dos Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ, os quais, segundo defende, conduziriam à majoração da indenização de lucros cessantes para o patamar de 1%
(um por cento)
ao mês
sobre o valor atualizado do imóvel.

Alega, ainda, a existência de omissão e obscuridade quanto à condenação em honorários advocatícios, afirmando que não houve manifestação expressa acerca do pedido de exclusão da compensação da verba sucumbencial.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada Tempo Incorporadora Ltda., defendendo, em síntese, a inexistência de vícios no acórdão embargado e a natureza meramente protelatória dos
aclaratórios
. Aduz que a interpretação dos Temas 970 e 971 feita pelo embargante é equivocada, pois tais precedentes afastam a cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009626-61.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADA: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: DANIELLE PEREIRA REIS, LORENA MEIRELLES ESTEVES, VICTOR ALBERTO PEDREIRA DE ALBUQUERQUE RABELO E EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou nos vícios apontados. Explico.

O acórdão embargado é inequívoco ao reconhecer a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel, motivo pelo qual
manteve a
indenização a título de lucros cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor integral do contrato, por mês de atraso, entendimento

este em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar que, já na petição inicial, o autor pleiteou o arbitramento de aluguéis sob a forma de lucros cessantes, e foi exatamente sob essa perspectiva que o pedido foi acolhido, com a fixação do
s lucros cessantes calculados sob

percentual de 0,5%
(meio por cento)
do valor contratual do imóvel
ao mês
, seguindo parâmetro consolidado por este Tribunal de Justiça.

A interpretação apresentada pelo embargante acerca dos Temas 970 e 971 do STJ mostra-se manifestamente equivocada. Pretende, em verdade, utilizar o percentual
de 1% (um por cento)
previsto em cláusula penal — estipulada contratualmente apenas para incidir sobre parcelas em atraso do comprador — como parâmetro para o cálculo de lucros cessantes na forma de aluguéis
. Tal raciocínio representa mera transposição de um índice numérico, descolado do seu contexto e da sua finalidade jurídica.

Ora, é evidente que 1% (um por cento) incidente sobre o valor de uma parcela em mora difere substancialmente de 1% (um por cento) calculado sobre o valor integral do imóvel, de modo que a simples transposição do índice da cláusula penal para o arbitramento de lucros cessantes distorce completamente a lógica indenizatória prevista no contrato e nos precedentes jurisprudenciais.
Na verdade, no caso concreto, manteve-se a condenação em lucros cessantes, mantendo-se a solução mais benéfica ao consumidor. A cláusula somente pode prevalecer em substituição aos lucros cessantes quando prevista de forma equivalente a aluguel, o que não se verifica nos autos.

É exatamente o que prevê o Tema Repetitivo nº 970 do STJ:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

A jurisprudência deste Tribunal, em linha com a orientação do STJ, é firme no sentido de que a cláusula penal e os lucros cessantes são institutos distintos, de natureza diversa e não cumuláveis
quando a primeira estiver fixada
em valor equivalente ao locatício,

razão pela qual não podem ser confundidos.

Logo, impossível a transposição pretendida, visto que o Tema 971 do STJ prevê que a cláusula penal moratória pode ser revertida em favor do comprador apenas como parâmetro indenizatório substitutivo,
quando, ao teor do Tema 970 do STJ, esta estiver estipulada em valor equivalente ao locativo,
hipótese em que afasta a condenação em lucros cessantes, e não como critério cumulativo ou de majoração destes
.

Vejamos uma jurisprudência elucidativa da Corte
Cidadã
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019,
DJe
25/6/2019)
.
Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal)
.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.036.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.)

No que se refere aos honorários de sucumbência, igualmente não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a sucumbência recíproca, aplicando corretamente o art. 86 do CPC e mantendo a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença.

Assim, verifica-se que os presentes embargos traduzem mera irresignação com o resultado do julgamento, sem apontar efetivamente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, revelando-se a insurgência da parte como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025